Tribunal: TJDFT
Processo: 0717201-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO PARA COMPRA DE COTA CONTEMPLADA DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO OCORRIDA. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 48323675 - Pág. 2 e ID 48323679 - Pág. 2).
2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na condenação das requeridas ao ressarcimento de R$ 4.800,00, referente ao pagamento da entrada no contrato de compra de cota contemplada em consórcio, e ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Narra o autor que em agosto de 2020 firmou com a primeira requerida contrato de compra de ágio de cota de consórcio contemplada, pelo valor total de R$ 12.000,00, a ser pago mediante uma entrada de R$ 4.800,00, e o restante após gerado o termo de transferência de direitos PF e PJ pelo Banco Santanter. Diz que a primeira parcela foi paga, ficando a segunda para o dia 05/09/2020, e que, no decorrer do contrato o autor foi contemplado, mas, em razão da pandemia, não pôde dar continuidade à avença. Por tal razão, pediu o cancelamento do contrato com a restituição do valor pago de entrada. Aduz que o contrato prevê a devolução de 50% em caso de desistência, o que se mostra abusivo, e que nenhum valor foi restituído pelas rés. Mais adiante, ainda na petição inicial, menciona que a desistência se deu pela demora na entrega da carta pela pelas requeridas (ID 48323674 - Pág. 4). Nesse contexto, requereu a declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê a restituição de apenas 50% em caso de desistência, com a condenação das requeridas à devolução da integralidade do valor pago (R$ 4.800,00). Demais disso, requereu a compensação por danos morais.
4. Nas razões recursais, a parte autora reitera o descrito na inicial, afirmando que a primeira requerida não entregou a carta de crédito contemplada, tendo ludibriado o autor com uma contemplação que jamais ocorreu. Diz que o d. Juízo entendeu que a cláusula referente à devolução dos 50% de valores pagos refere-se ao contrato de compra do ágio, e não ao contrato de consórcio, o qual, segundo alega, nunca foi assinado por ele. Reprisa a abusividade da mencionada cláusula, requerendo a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
6. Analisando os autos, observa-se que o recorrente firmou com a primeira requerida “contrato de intermediação para compra de cota contemplada de consórcio” (ID 48323680). De acordo com a cláusula segunda, o autor pagaria à intermediadora (primeira requerida) o valor do ágio da cota contemplada, na quantia de R$ 12.000,00, em duas parcelas, sendo a primeira de R$ 4.800,00, e o restante (R$ 7.200,00) após ser gerado o “termo de transferência de direitos PF e PJ” pelo banco Santander.
7. O segundo requerido, por sua vez, salientou que não tem qualquer relação com a primeira requerida. Aduziu, ainda, que a parte Autora é titular das cotas 0566/0722-03 e 0570/0063-03, contratados em 48 e 51 meses com os créditos iniciais de R$ 24.430,50 e R$ 30.739,50 (respectivamente), tendo ele pago 02 parcelas (sendo 1 parcela para cada cota). Informou que as cotas foram excluídas de participações em 22/10/2020 por solicitação do próprio cliente junto a Central de Atendimento, através do protocolo no 106798039. A administradora esclareceu, ademais, que a parte autora apresentou ofertas de lances para as correspondentes cotas nos percentuais de 37,3211% e 41,3211% no dia 02/09/2020 via portal do consorciado para a assembleia do dia 04/09/2020 (respectivamente), sendo contempladas, utilizando-se de 30% (limite) das próprias cartas de créditos (lance embutido diluído) para pagamento de parte das coberturas dos lances, mas não realizou os respectivos pagamentos complementares, razão pela qual as contemplações foram desclassificadas por falta de cobertura nos pagamentos dos lances. Os esclarecimentos do segundo requerido corroboram-se pelo documento de ID 48323925.
8. Feitas tais considerações, é importante salientar que o contrato firmado com a primeira requerida foi de compra do ágio de cota contemplada em consórcio, sendo certo que ao adquirente, no caso, a parte autora, incumbia o pagamento das parcelas junto à empresa administradora do consórcio (o segundo requerido, Banco Santander) após a contemplação. Tal obrigação encontra-se declinada na cláusula sétima do contrato entabulado com a intermediadora, primeira requerida (ID 48323680 - Pág. 2).
9. Sabe-se que, dentre os direitos básicos do consumidor, estão a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, em especial sobre os riscos que apresentem; bem como a proteção contra publicidade enganosa, métodos comerciais desleais e práticas abusivas (art. 6o, III e IV do CDC). Dessa forma, deve o fornecedor prestar ao consumidor todas as informações pertinentes aos serviços contratados de forma transparente, clara, correta e precisa sobre a relação jurídica negocial e, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, e na efetividade do direito de escolha consciente, a fim de garantir o atendimento das justas expectativas nutridas pelas partes.
10. No mesmo sentido, nos contratos de adesão a legislação consumerista exige que as bases da contratação sejam redigidas de modo a facilitar a compreensão do seu sentido e alcance pelo consumidor (art. 54, §3o, CDC).
11. No caso dos autos, contudo, não restou devidamente esclarecido sequer o motivo do pedido de ressarcimento, tampouco que o autor tenha sido ludibriado por alguma das requeridas. Isso porque, a própria parte autora, em um primeiro momento, aduz que não pôde dar continuidade à avença, em razão da pandemia, e, num segundo momento, afirma que a desistência se deu pela demora na entrega da carta pela pelas requeridas, sendo forçoso concluir, consoante observado na sentença, que não houve ilícitos praticados pelas requeridas a justificar a procedência dos pedidos iniciais. Nada obstante, nota-se que nas imagens de conversas de whatsapp apresentadas pelo próprio recorrente, ele invoca seu direito de desistência (ID 48323682 - Pág. 3), evidenciando que a descontinuidade da avença ocorreu por iniciativa sua, e não por negligência das rés. Vale ressaltar, ainda, que o próprio autor confirma que houve a contemplação, circunstância que igualmente evidencia o não cabimento do pedido autoral, reprisa-se, diante as peculiaridades verificadas neste caso em concreto. Demais disso, como ressaltado anteriormente, as cláusulas contratuais são bastantes claras em relação à obrigação do adquirente (autor) em relação ao pagamento das parcelas perante a administradora do consórcio, o que, como se infere das informações trazidas na petição inicial, não ocorreu em razão da desistência do próprio recorrente.
12. Assim, na ausência de prova mínima do ilícito contratual ou mesmo da abusividade na prática comercial, não há que se falar em restituição de valores, tampouco em indenização por danos morais. Da mesma forma, no tocante à alegada abusividade da cláusula que prevê a devolução de apenas de 50%, tem razão o d. Magistrado ao observar que não se trata de cláusula referente ao contrato de consórcio, mas sim, ao contrato de ágio, de modo que, se pretende obter a rescisão desse contrato não terá direito ao ressarcimento de nenhuma parcela do contrato de consórcio (pedido este que não foi objeto desta ação, inclusive), uma vez que volta a ser o antigo consorciado com essa titularidade.
13. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça deferida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.